Tribunal: TJSP
Processo: 2190138-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190138-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANA
LUIZA LOBO LEAO OSORIO e ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO, é agravado
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190138-89.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37331
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190138-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ANA LUIZA LOBO LEAO OSORIO E ANTONIO CARLOS
OSORIO FILHO
AGRAVADO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE SÃO PAULO
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança -
Recolhimento do ITBI após o registro da escritura de compra e
venda no Cartório de Registro de Imóveis - Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido de liminar - Sentença proferida
pelo juízo monocrático - Perda do objeto - Agravo
prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA LUIZA
LOBO LEAO OSORIO e ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO em face do
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE SÃO PAULO, insurgindo-se
contra a decisão de fls. 99 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz
Sergio Serrano Nunes Filho, que indeferiu liminar pleiteada em mandado
de segurança, por entender que não há verossimilhança jurídica na
tese do autor, nem perigo de dano irreparável.
Pretendem os agravantes a concessão de liminar
para que o recolhimento do ITBI seja feito apenas após o registro da
escritura de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis,
afastando-se a exigência contida no art. 12 da Lei Municipal no
11.154/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190138-89.2020.8.26.0000
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 09/12).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Com efeito, verifica-se dos autos digitais do processo
no 1035894-60.2020.8.26.0053 que foi proferida sentença, homologando
o pedido de desistência formulado pelos impetrantes e extinguindo o
feito nos termos do artigo 485, VIII, do CPC (fls. 117 daqueles autos),
razão pela qual o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto,
ficando prejudicado seu exame.
Observadas as formalidades legais, retornem os
autos à origem.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)